Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010381-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de
somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.

Em não sendo garantido o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem por meio de
seguro garantia ou fiança bancária
, resta impossibilitado a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 1025414-81.2017.8.11.0041

movida pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon até o julgamento do mérito da exordial.

Sustenta a agravante que
“a aparência do bom direito está evidente na presente e o perigo da demora insurge da própria inicial, visto que a agravante ficará desamparada se apenas ao final da demanda principal for declarada a nulidade do auto de infração, como espera e confia”.

Questiona o valor da multa aplicada pelo Procon, por considerá-la excessiva.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal, para
“que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo e da multa exorbitante ora impugnados, ou então, seja ao menos deferido o pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança da multa em comento”.

Caso indeferidos os pedidos, requer subsidiariamente, a concessão de prazo para garantia do juízo.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada.

A parte Agravada, em contrarrazões ao Agravo, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 93960494)

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA

ajuizou a
Ação Anulatória de nº
1025414-81.2017.8.11.0041,

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a nulidade

do processo Administrativo nº 51.001.001.14-0002760, bem como da multa aplicada pelo Procon, por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

O

pedido liminar, consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon até o julgamento do mérito da exordial, foi indeferido, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Em síntese, sustenta a nulidade da multa aplicada pelo Procon, bem como do Procedimento Administrativo que resultou na penalidade.

Da análise da decisão agravada tem-se que a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo
, que se restringiu acerca da suspensão ou não da exigibilidade da multa.

Com efeito, é vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer da matéria, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. [...] ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal [...]". (AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

No que tange a suspensão da exigibilidade da multa, é sabido que,
para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sabe-se que, ainda que o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Cabe ressaltar que, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de
somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que
Processo Administrativo F.A. nº 51.001.001.14-0002760 foi instaurado a partir de reclamação fundamentada de Jane Coelho Sampaio de Abreu, noticiando que adquiriu um imóvel na planta da recorrente e que houveram diversas cobranças indevidas referentes a juros de obras.

Foi constatada a violação ao Código de Defesa do Consumidor e aplicada multa
no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil).

Por ora, os indícios são de que ocorreu a
infração das normas de defesa do consumidor e que fora observado os p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

Assim, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual
somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas a modalidade de depósito integral e em dinheiro, a
Corte Superior de Justiça tem admitido, quando a dívida impugnada se referir à
crédito não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Na vertente hipótese a parte agravante
não garantiu o Juízo por meio de
depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado
, e nem
seguro garantia ou fiança bancária
, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que a agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada. Via de consequência, havendo o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, torno prejudicada a análise dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022